Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor dos filhos para o percentual de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo.

2. Os alimentos consistem em prestações decorrentes de obrigação legal imposta em favor da parte da relação jurídica linear que não tenha condições financeiras de prover suas necessidades básicas para garantir a própria subsistência.

3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.

4. O fato de ter o alimentante constituído nova família não é, em caráter isolado, situação suficiente para proporcionar a redução da obrigação alimentar, sem que tenha havido a demonstração da impossibilidade financeira de efetuar o pagamento do valor dos alimentos no percentual anteriormente fixado.

5. Diante da análise da necessidade dos alimentandos e da possibilidade do alimentante, bem como do dever do autor em contribuir com a manutenção dos alimentandos, mostram-se apropriados os alimentos anteriormente já fixados.

6. Apelação conhecida e desprovida.